Tribunal: TJDFT
Processo: 0710875-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710875-81.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A AGRAVADA: ANIF COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA DESPACHO NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustenta que o acórdão recorrido, bem como a decisão que inadmitiu o apelo, ambos padecem de ausência de fundamentação, caracterizando negativa de prestação jurisdicional. Destaca que a insurgência não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Defendem a não incidência dos enunciados 283 e 284, os dois da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018